Tribunal: STF
Processo: ACO 2922
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face da União Federal, com vistas à exclusão da receita do adicional do ICMS destinado ao Fundo de Proteção e Amparo Social do Estado do Rio Grande do Sul – AMPARA/RS (art. 82, do ADCT, com a redação dada pela EC 31/2000) no cálculo da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais (RLITC) – que constitui a base de cálculo da despesa mínima com saúde e educação –, no cálculo da Receita Líquida Real (RLR) – base de cálculo das parcelas da dívida do Estado –, bem como das receitas utilizadas para o cálculo da contribuição para o PASEP e na apuração de valores destinados ao FUNDEB.



    Narra o Autor ter criado, por meio da Lei 14.742/2015, o AMPARA/RS e instituído, como receita desse fundo, o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos (art. 3º, I), bem como outras fontes de recursos (art. 3º, II a IV), nos termos do disposto pelo art. 82, § 1º, do ADCT, introduzido pela EC 31/2000.



    Nessa esteira, sustenta que o valor correspondente ao adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre supérfluos é receita vinculada por determinação constitucional e, por isso, esse valor não pode ser considerado para qualquer outro fim orçamentário. Alega, entretanto, que a União Federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vem equivocadamente entendendo que essa receita deve ser computada:



    “a) na Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais (RLITC), que constitui base de cálculo da despesa mínima com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) e da despesa mínima com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);



    b) na base de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);



    c) na apuração dos valores destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB);



    d) na Receita Líquida Real (RLR), que constitui base de cálculo da parcela da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, classificada como intralimite”.



    Segundo aduz, a inclusão da referida receita nas bases de cálculo acima elencadas vem impondo ao Estado a destinação de mais recursos do que o contratual e o constitucionalmente estabelecido para o pagamento da dívida com a União, para os serviços de educação e saúde (arts. 198 e 212, da Constituição Federal) e para as contribuições do PASEP e do FUNDEB, por aumentar artificialmente a sua arrecadação geral, pela inclusão de receita extravagante, de natureza especial.



    Em suas palavras, essa situação “coloca o ente da federação diante do seguinte paradoxo: ou bem consente que suas despesas com saúde, com educação, com a contribuição para o PASEP e com a parcela da dívida com a União sejam distorcidas para maior e, assim, efetua pagamentos além de sua real possibilidade de receita; ou se sujeita à situação de inadimplência e irregularidade fiscal nos cadastros restritivos da União (CAUC, CADIN e SIAFI), com o conseguinte contingenciamento das Transferências Voluntárias e restrições para firmar acordos de cooperação, convênios e operações de crédito” (eDOC 1, p. 7/31).



    O Estado suscita, ainda, que a inclusão da receita obtida com o adicional sobre a alíquota do ICMS, destinado ao AMPARA/RS, na base de cálculo de diversas contribuições incorre em vício de inconstitucionalidade formal, eis que a abrangência da RLIT e da RLR devem ser objeto de lei complementar (art. 163, I, II,V, c/c art. 165, § 9º, II e com o art. 192, da Constituição) e não podem decorrer de interpretação conferida pela STN ao art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.496/97, que trata da dívida pública dos Estados para com a União. 



    Argumenta, ademais, que a interpretação conferida à matéria pela STN seria também contrária ao disposto nos arts. 71 a 74, da Lei 4.320/64, que conceitua como fundo especial o produto de receitas vinculadas por lei e faculta, em tais casos, a adoção de normas especiais de controle, prestação e tomada de contas.



    Por derradeiro, salienta que a sua pretensão encontra respaldo no art. 204, parágrafo único e incisos, da Constituição, com a redação dada pela EC 42/2003, que permite a vinculação de 0,5 (cinco décimos por cento) da receita tributária líquida dos Estados a programas de apoio à inclusão social, vedando a destinação desses recursos a qualquer despesa corrente não vinculada a investimentos ou ações relacionados àquela finalidade.



    Em análise prefacial da matéria, deferi parcialmente a medida liminar pleiteada, apenas para determinar à União a exclusão, da base cálculo da RLR, para fins de apuração do valor da parcela destinada à amortização da dívida estadual com a União, da receita prevista no art. 3º, I, da Lei 14.742/2015, do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto no art. 82, § 1º, do ADCT, até o julgamento final desta ação (eDOC 8).



    Contra essa decisão interlocutória, ambas as partes interpuseram agravos regimentais (eDOCs 19 e 25), ainda pendentes de julgamento. 



    Em contestação, a União defendeu a constitucionalidade da Lei 9.496/1997, bem como a constitucionalidade da inclusão, na base de cálculo da RLR, das receitas vinculadas ao referido fundo estadual. Nesse sentido, asseverou que “a Constituição proíbe, apenas, a efetiva aplicação dos recursos constitucionalmente vinculados a fundo ou despesa para o pagamento de dívida (principal ou acessórios) - o que não se confunde com a utilização desses valores como elementos contábeis para a aferição da possibilidade de comprometimento das finanças estaduais. Não há, dessa forma, direta vinculação das receitas carreadas ao fundo ao pagamento de , dívidas estaduais.” (eDOC 27, p. 7)



    Buscou demonstrar a legalidade do cálculo da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais, sustentando “que o limite de comprometimento não constitui uma vinculação de receita, mas um balizador que preserva a capacidade de execução de despesas não financeiras por parte dos governos estaduais, dentre as quais aquelas com a saúde, educação, pessoal e investimentos.” (eDOC 27, p. 8)



    Discorreu, ainda, acerca da adequada inclusão do adicional previsto no art. 82, § 1°, do ADCT à RLITC, para fins de apuração dos limites mínimos de gastos com ações e serviços de saúde e educação pelo ente federado.



    Em nova manifestação, as partes renovaram o interesse no prosseguimento do feito e sustentaram a ausência de perda parcial do objeto da ação em virtude da edição da Lei Complementar 156/2016, que estabeleceu o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e de medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal (eDOCs 50 e 52).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer definitivo sobre o mérito da demanda, manifestou-se “pela procedência parcial do pedido, apenas para que se exclua, da base de cálculo da RLR, para fins de apuração do valor da parcela da dívida estadual com a União, o ICMS adicional de que trata o art. 82–§1.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prejudicado o exame dos agravos internos.” (eDOC 59, p. 7). O parecer restou assim ementado (eDOC 59, p. 1):



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM A UNIÃO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ART. 82 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. RLR, RLIT, FUNDEB E PASEP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    1 – A jurisprudência da Suprema Corte orienta ser devida a exclusão da base de cálculo da RLR, para fins de apuração do valor da parcela da dívida estadual com a União, do ICMS adicional de que trata o art. 82–§1.º do ADCT. 



    2 – A Constituição é expressa ao tratar da glosa de parcelas destinadas ao financiamento da educação e da saúde, o que não é o caso do imposto arrecadado na forma do art. 82–§1.º do ADCT. 



    ¿ Parecer pela procedência parcial do pedido.” 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, verifico que a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição da República de 1988, somente se instaura em caso de constatação da efetiva ocorrência de conflito federativo entre entes constitutivos da Federação, o que ocorre no presente litígio.



    Assim, conforme já denotado quando da análise da medida liminar, a controvérsia acerca das destinações das receitas tributárias obtidas pela cobrança de impostos possui significativo impacto econômico e financeiro nas contas dos entes federados, com potencial comprometimento da estabilidade do pacto federativo.



    Quanto ao mérito, reitero tratar-se de discussão acerca da constitucionalidade da utilização da receita tributária obtida pelo adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos destinado à AMPARA/RS, regulado pela Lei estadual 14.742/2015, para fins de fixação da RLR, da RLIT e da RCL, utilizadas, respectivamente, para aferir o valor das parcelas para pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, da parcela mínima obrigatória destinada aos serviços de educação e saúde (arts. 198 e 212, da Constituição Federal), e do cálculo do valor das contribuições para o FUNDEB e para o PASEP.



    No tocante ao alegado vício de inconstitucionalidade formal, observo que a matéria já foi objeto de análise do Plenário desta Corte. No julgamento da ACO 727, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 07.04.20, restou assentado que “a Receita Líquida Real, conforme definida na Resolução do Senado Federal nº 69/1995 e na Lei nº 9.496/1997, não constitui matéria sujeita à reserva de lei complementar.” 



    Confira-se com a respectiva ementa:



    “RECEITA LÍQUIDA REAL – DEFINIÇÃO – LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE. Respeitada a repartição de competências estabelecida nos artigos 48, inciso II, e 52, incisos VI, VII e VIII, da Lei Maior, não se verifica inconstitucionalidade formal de normas ordinárias definidoras da Receita Líquida Real – RLR. 



    DÍVIDA PÚBLICA – AMORTIZAÇÃO – RECEITA LÍQUIDA REAL – CÁLCULO – FUNDO DE COMBATE À POBREZA – RECEITA – COMPROMETIMENTO. Descabe considerar, para cálculo da amortização da dívida do Estado, a receita prevista no § 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.”



    Na mesma linha do supracitado entendimento, cito a ACO 825, de relatoria da ministra Rosa Weber e as ACOs 1.972 e 775, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 



    Por oportuno, destaco trecho do elucidativo voto do e. Ministro na ACO 775, proposta pelo Estado do Ceará em face da União, em que se postulava a exclusão das receitas tributárias destinadas ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) da base de cálculo (i) da dívida pública devida pelo Autor à Ré; e (ii) da receita de impostos e transferências para apuração dos limites mínimos de gastos nas áreas de educação e de saúde:



    “À primeira das objeções tecidas pelo Estado do Ceará, de inconstitucionalidade formal, deve-se responder que alegado vício não se evidencia. 



    A análise de alegação de inconstitucionalidade formal na demarcação do conceito de Receita Líquida Real (RLR), conforme o previsto pelo parágrafo único do art. 2º da Lei 9.496/1997, envolve definição acerca da matéria nela tratada, isto é, se alcançada alguma das hipóteses previstas nos incisos I, II e V do art. 163 da Constituição Federal, os quais exigem lei complementar para (i) estabelecer normas gerais de Finanças Públicas; (ii) dispor sobre dívida pública externa; (iii) dispor sobre dívida pública interna; e (iv) dispor sobre fiscalização financeira da Administração Pública direta e indireta. 



    Prevendo a Constituição Federal edição de lei complementar para dispor sobre orçamento, dívida pública, concessão de garantias, fiscalização de instituições financeiras, operações de câmbio e desenvolvimento regional, a espécie normativa referida deverá deter a primazia para o estabelecimento de normas gerais insertas no âmbito das competências concorrentes, devendo, portanto, ser lei nacional. 



    Não sendo, porém, esse o objetivo do legislador, as demais normatizações afetas ao Direito Financeiro podem ser externadas por meio de lei ordinária, nos termos do art. 24, inciso I, da CF. Nesse sentido, o entendimento da CORTE. Confira-se:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS PELO PRODUTO. IMPOSTOS DE RECEITA PARTILHADA SEGUNDO A CAPACIDADE DA ENTIDADE BENEFICIADA. ICMS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA GERAL DE DIREITO FINANCEIRO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 63/90. ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 1. Observa-se que a Lei Complementar 63/90 vem a lume para organizar a atividade financeira dos múltiplos níveis de governo, simplificar e dar uniformidade à legislação referente às finanças públicas, coordenar as competências administrativas comuns e legislativas concorrentes, assim como assegurar a normatividade do princípio da suficiência financeira, devendo dispor sobre os prazos de transferência de receitas compartilhadas. 2. A matéria de direito financeiro é competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, I, da Constituição Federal), de modo que é atribuição da União inovar a ordem jurídica, por meio de lei, que disponha sobre normas gerais financeiras, o que é o caso do prazo para liberação dos repasses das receitas tributárias, à luz da predominância do interesse nacional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá procedência, para declarar a inconstitucionalidade do art. 135 da Constituição do Estado do Maranhão. ADI 1.046, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2016.



    Na mesma linha, a ADI 2.198 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/8/2013), na qual o Ministro GILMAR MENDES consignou que norma instrumental de Direito Financeiro, cuja finalidade se restrinja à consolidação de contas públicas, não interferindo na autonomia de Estados e Municípios, não pode ser considerada formalmente inconstitucional por desatenção à exigência por lei nacional. 



    Confirme-se, desde logo, que a Lei 9.496/1997, dispondo sobre critérios e metas para realização dos ajustes financeiros públicos, estabeleceu, no parágrafo único do art. 2º, o conceito de Receita Líquida Real. Essa consiste na receita que é realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele de apuração, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fito específico de atendimento a despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferências aos municípios no terreno das distribuições e participações constitucionais e legais. 



    Observe-se também que o legislador infraconstitucional, no ato de definir Receita Líquida Real, o fez se atendo aos propósitos encampados pela própria Lei 9.496/1997, quais sejam, de realização dos Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal consistentes de consolidação, assunção e refinanciamento das dívidas dos Estados e do Distrito Federal, claro estando que os seus efeitos não avançaram para o campo das normas gerais de Finanças Públicas, da dívida pública externa, da dívida pública interna ou da fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, confirmando-se o núcleo normativo como voltado à forma de apuração de limite para pagamento da dívida do Estado-Membro, com estabelecimento de metas e de compromissos. 



    A Resolução 69/1995 do Senado Federal, a seu turno, ao tratar, com amparo no art. 52, IX, da CF, na esteira do que fez a referida Lei 9.469/1997, de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive a concessão de quaisquer garantias, restringiu-se a modular temporalmente o período de apuração do montante da dívida mobiliária.



    Confira-se: 



    Art. 4º. As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes limites: 



    ( ... ) 



    § 1º Entende-se como Receita Líquida Real, para os efeitos desta Resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios por participações constitucionais e legais. (g.n.) 



    ( ... ) 



    Embora se trate de tema referente às Finanças Públicas, cabe enfatizar, as espécies normativas em questão cuidam de situação específica, de renegociação de dívida pública dos Estados para com a União levada a efeito por meio do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, autorizada a União a assumir e refinanciar a dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. 



    Não se exige, portanto, tratamento por lei complementar.” 



    Quanto ao ponto central da presente ação, temos que o art. 82 do ADCT determinou a instituição dos Fundos Estaduais de Combate à Pobreza, autorizando a instituição de adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos, com o objetivo de financiar tais fundos. Confira-se:



    “Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contém com a participação da sociedade civil.



     § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.”



    Assim, no que se refere ao cálculo da Receita Líquida Real (RLR), para fins de apuração do valor da parcela destinada à amortização da dívida estadual com a União, com fundamento na firme jurisprudência da Corte, reafirmo o entendimento adotado em sede de análise liminar. 



    Nesse sentido, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar as decisões cautelares proferidas pelo Ministro Marco Aurélio, nos autos das ACs 921-MC, Dj 12.5.2006; 268-MC, DJ 10.8.2006; e 231-MC, Dj 25.8.2006, assentou que a receita obtida pelos dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre supérfluos, instituída nos termos do art. 82, § 1º, do ADCT, tem destinação voltada ao financiamento do Fundo de Combate à Pobreza, motivo pelo qual não poderia ser utilizada para a satisfação de outros compromissos, como, no caso, para o cálculo das parcelas do pagamento das dívidas do Estado com a União. Confira-se a ementa daquele último julgado:



    “DÍVIDA PÚBLICA – AMORTIZAÇÃO – RECEITA LÍQUIDA REAL – CÁLCULO – FUNDO DE COMBATE À POBREZA – RECEITA – COMPROMETIMENTO. De início surgem a relevância do pedido e o risco de se manter com plena eficácia o quadro a revelar o cômputo da receita prevista no § 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no cálculo da Receita Líquida Real definidora da amortização, pelo Estado, da dívida pública consolidada.”



    Posteriormente, tal entendimento foi confirmado pela Corte no julgamento da supracitada ACO 727 (AC 268-MC), de relatoria do Min. Marco Aurélio, cuja ementa transcrevi anteriormente e cujo voto transcrevo, para melhor compreensão do tema:



    “O art. 82 do ADCT, com a redação dada pela EC 31/2000, determinou a instituição dos Fundos Estaduais de Combate e Erradicação da Pobreza, autorizando a instituição de sobretaxa à ordem de até 2% (dois por cento), tomando-se como base as hipóteses de incidência do ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos, para, a par com outros que vierem a destinar, o suportar financeiramente. Verifique-se:



    (...)



    Da leitura do citado dispositivo, ressaltam-se (i) o caráter facultativo da sobretaxa autorizada ao ICMS; e (ii) a não aplicação do destaque, em favor dos Municípios, de vinte e cinco por cento da arrecadação também do ICMS, não se aplicando o disposto no art. 158, inciso IV. 



    O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme previsto pela referida EC 31/2000, traduz-se como instrumento orçamentário-financeiro submetido à realização de finalidades exclusivas e específicas, autorizado a, inclusive, vincular receitas públicas financeiras de matriz tributária, apartando-se da expressa vedação descrita no art. 167, inciso IV, da CF, não se amoldando a qualquer das exceções previstas na parte final do mesmo dispositivo e em seu § 4º. 



    Relembrem-se tais exceções: repartição do produto da arrecadação do imposto; destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino; prestação de garantias a operações de crédito por antecipação de receita; e prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 



    Ora, uma vez se tratando de exceção constitucional à vinculação e à repartição de receita tributária da espécie de imposto, exatamente para cumprimento de exclusivo e excepcional escopo de implementação de políticas públicas e de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida, empregar tais recursos em desconsideração aos apontados propósitos desnatura, rigorosamente, o intento e a vontade constituintes. É exatamente o que aconteceria se esta receita tributária, de destinação específica, fosse contemplada para a definição da receita líquida real, base de cálculo para aferição do débito a ser repassado pelo Ente Federado à União.” (Grifei)



    Em resumo, extrai-se do entendimento da Corte, que a inclusão das receitas dos Fundos Estaduais de Combate à Pobreza, instituídos pelo art. 82 do ADCT, na base de cálculo da RLR desvirtua a finalidade constitucional dos próprios fundos, na medida em que as receitas decorrentes do adicional do ICMS serão parcialmente redirecionadas para o pagamento dos serviços da dívida do Estado para com a União.



    Assim, merece procedência a presente ação cível originária quanto ao pedido de exclusão da base cálculo da RLR, para fins de apuração do valor da parcela destinada à amortização da dívida estadual com a União, da receita prevista no art. 3º, I, da Lei 14.742/2015, do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto no art. 82, § 1º, do ADCT. 



    No que se refere à inclusão do adicional previsto no art. 82, § 1º, do ADCT à RLITC, para fins de apuração dos limites mínimos de gastos com ações e serviços em saúde e educação pelo Estado (arts. 198 e 212, da Constituição), ressalto que a definição da base de cálculo daquelas quantias é extraída da própria Constituição Federal, que assim dispõe sobre a matéria:



    “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:



    (…)



    § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:



    (…)



    II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos referidos Municípios;



    (…)



    § 3º Lei Complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:



    I – os percentuais de que trata o § 2º”.



    “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.



    § 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir”.



    Assim, tal como demonstrado quando da análise do pedido liminar, reafirmo, com base na redação dos dispositivos acima transcritos, que a própria Constituição estabeleceu quais as receitas tributárias são consideradas receitas do governo estadual para fins de apuração dos limites mínimos de gasto com saúde e educação, tendo excluído expressamente desse conceito as parcelas destinadas à transferência dos Estados para os referidos Municípios, nos termos do art. 158, III e IV, da Constituição. 



    Nessa conjuntura, o art. 82, § 1º, do ADCT também excluiu os dois pontos percentuais acrescidos à alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos da base de cálculo do percentual do produto de arrecadação desse imposto destinado aos Municípios (art. 158, IV, da CF/88), em razão da sua vinculação ao financiamento do Fundo de Combate à Pobreza estadual.



    As normas acima mencionadas, no entanto, não tratam da exclusão do percentual previsto no art. 82, § 1º, do ADCT do cálculo da RLITC para fins de apuração dos limites mínimos de gastos com ações e serviços de saúde e educação pelo Estado, nem a jurisprudência desta Corte incluiu essa hipótese dentro da determinação contida no julgamento das ACs 921-MC, Dj 12.5.2006; 268-MC, DJ 10.8.2006; e 231-MC, Dj 25.8.2006.



    Seguindo esse mesmo entendimento, na já mencionada ACO 1.972, proposta pelo Estado de Alagoas contra a União com o objetivo de que esta retire as receitas do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) do cálculo da Receita Líquida dos Impostos e Transferências Constitucionais e Legais do Estado de Alagoas, notadamente para a apuração dos limites de gastos na educação e na saúde do Estado-Membro, o relator, ministro Alexandre de Morais, julgou improcedente a ação sob o argumento de que o referido fundo estadual deve ser incluído no conceito de Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. 



    Confira-se com trecho da decisão:



    “Em relação aos valores que resultem da majoração da alíquota aplicável ao ICMS, quando da apuração para aplicações mínimas em políticas e ações públicas relacionadas à educação e saúde, verifica-se que tais aplicações mínimas são constitucionalmente definidas em termos percentuais da Receita Líquida de Impostos e Transferências. 



    Nesse sentido, o art. 212, caput, da Constituição Federal estabelece que os Estados e o Distrito Federal aplicarão, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, observadas as deduções previstas no parágrafo 1º de tal dispositivo. 



    Além disso, no art. 198, §§ 2º e 3º, da Constituição, está disposto que os Estados e o Distrito Federal devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o o produto da arrecadação dos impostos de competência estadual (art. 155) e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, observadas as deduções constitucionais. Eis a redação de tais dispositivos: 



    (...) 



    É importante observar que a Constituição Federal, quando se dedicou a tratar de alguma glosa de parcela do montante financeiro fiscal a ser considerado, o fez expressamente – dedução de parcelas que forem transferidas a Municípios pelos Estados (conforme os termos do art. 198, § 2º, inciso II, parte final) –, não se abrindo a qualquer nova hipótese. 



    Dessa forma, resulta injurídica a manutenção da inclusão do resultado financeiro da referida imposição do adicional na alíquota do ICMS, que o Estado de Alagoas estabeleceu, para a consideração dos limites mínimos dispostos constitucional ou legalmente para aplicação em políticas e ações de manutenção e desenvolvimento, e em serviços públicos voltados à saúde e à educação.” 



    Do mesmo modo, ratifico meu entendimento quanto a exclusão da receita do adicional do ICMS destinado AMPARA/RS das receitas utilizadas para o cálculo da contribuição para o PASEP e na apuração de valores destinados ao FUNDEB.



    No que se refere ao PASEP, esta Corte já assentou que a Constituição, em seu art. 239, constitucionalizou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, instituído pela LC 8/1970 (ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 23.3.2001), a qual determina, em seu art. 2º, II, que a contribuição a ele destinada pelos Estados dar-se-á mediante o recolhimento mensal de: 



    “a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias efetivamente arrecadadas, deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subsequentes;



    b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e dos Estados através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de 1º de julho de 1971.”



    Por sua vez, a Lei 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro, conceitua, em seu art. 11º, Receitas Correntes como “receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financ